Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726343-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNIO DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão (ID 28216573 - Pág. 117) proferida nos autos dos embargos de terceiros opostos em face de MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA, em que foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a baixa do bloqueio de circulação sobre o veículo objeto da lide, mantendo-se, contudo, o bloqueio de transferência sobre o bem. Nas razões recursais, o agravante discorre sobre o processo originário principal, consistente em ação de nulidade de ato jurídico, em que litigam o agravado, Marcos Antônio Souza Farias, e Fabio Rodrigues da Silva, na qual foi registrada restrição de circulação e transferência do veículo de sua propriedade. Argumenta que o autor daquela ação, Marcos, não prova as alegações de que o ora agravante, Junio, teria presenciado o negócio jurídico de compra e venda de imóvel que afirma ter realizado com Fábio, em que este teria recebido o veículo bloqueado em pagamento, e que existiria conluio entre ambos. Aponta que a venda do imóvel de Fábio para Marcos ocorreu em 22/07/2019, data em que o veículo dado em pagamento fora transferido para o vendedor e que somente adquiriu o veículo de Fábio em 02/12/2019, sem que tenha qualquer participação no negócio anterior. Destaca que o processo de origem apenas foi distribuído no dia 02/09/2020, ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses após a celebração do negócio ocorrido em 22/07/2019, e que o bloqueio foi realizado em 06/05/2021. Ressalta que na data em que o agravante comprou o veículo, em 02/12/2019, não existia sobre o automóvel qualquer restrição, o que demonstra a boa-fé do embargante, que desconhecia a situação anterior. Defende existir probabilidade do direito vindicado, haja vista que a transferência de propriedade junto ao DETRAN/DF para seu nome ocorreu em 02/12/2019, anterior ao bloqueio realizado via RENAJUD. Aduz que o Juízo de origem manteve o bloqueio de transferência do veículo apenas com base na suposição de que o agravante estava presente no dia da venda do imóvel por Fábio, o que foi alegado, mas não foi comprovado, pelo agravado. Alega que a restrição judicial do veículo impossibilita a sua circulação, venda, uso, gozo, ou seja, o exercício regular do bem, o que demonstra também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável e de difícil reparação ao embargante, que fica privado da utilização do bem, principalmente, por ser veículo de trabalho. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberação total da restrição judicial sobre o veículo descrito na inicial e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão recorrida. Recolhimento do preparo comprovado (ID 28216570). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Nas razões do presente recurso não há demonstração de perigo de dano em se manter a restrição de transferência do veículo que o caso seja apreciado pelo órgão colegiado competente. O agravante alega que a restrição judicial do veículo impossibilita a sua circulação, ocasionando dano irreparável e de difícil reparação por privar o proprietário de utilizar o bem, principalmente para o trabalho. Ocorre que a utilização do veículo para circulação foi restabelecida pela decisão recorrida. Confira-se: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar a baixa do bloqueio de CIRCULAÇÃO sobre o veículo FORD/F250 XL L, Placa LWB-2170/DF, anotada nos autos 0704332.48.2020.8.07.0017. Mantém-se, contudo, o bloqueio de transferência.” No tocante ao bloqueio de transferência, não há prova de prejuízo, pois o agravante sequer aponta eventual intenção e tampouco urgência em alienar o bem. Considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere e, mais, que persiste a controvérsia acerca de alegada má-fé na transferência do veículo, o que somente poderá ser sanado após instrução probatória, a manutenção da restrição parcial se mostra mais adequada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora